Tribunal: TJES
Processo: 5003437-28.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2024-07-03

Ementa:
EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO.

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FIXADOR E
XTERNO
HEXAPODAL.
ALEGADA PERDA
SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. PRELIMINAR REJEITADA.

DIVERGÊNCIA ENTRE MÉDICO E JUNTA MÉDICA DO PLANO DE SAÚDE.

MANTÉM POSICIONAMENTO DO

MÉDICO. ENTENDIMENTO DO TJES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O cumprimento da
decisão liminar
da ação principal não
acarreta
,
necessariamente
, na perda superveniente do objeto da ação. Preliminar rejeitada.

2. Havendo
divergência clínica entre médico e junta médica do plano de saúde, mantém-se o atestado médico, conforme
jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive deste Órgão Fracionário.

3. O
caso é urgente e a paciente sofre de uma grave patologia que poderá agravar e resultar em demais complicações, caso não haja o tratamento adequado. Logo, não há que se falar em ausência de urgência.

5. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do E. Relator.

Vitória, 24 de junho de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003437-28.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: LORENNA PEREIRA BUENO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FIXADOR E
XTERNO
HEXAPODAL.
ALEGADA PERDA
SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. PRELIMINAR REJEITADA.

DIVERGÊNCIA ENTRE MÉDICO E JUNTA MÉDICA DO PLANO DE SAÚDE.

MANTÉM POSICIONAMENTO DO

MÉDICO. ENTENDIMENTO DO TJES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O cumprimento da
decisão liminar
da ação principal não
acarreta
,
necessariamente
, na perda superveniente do objeto da ação. Preliminar rejeitada.

2. Havendo
divergência clínica entre médico e junta médica do plano de saúde, mantém-se o atestado médico, conforme
jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive deste Órgão Fracionário.

3. O
caso é urgente e a paciente sofre de uma grave patologia que poderá agravar e resultar em demais complicações, caso não haja o tratamento adequado. Logo, não há que se falar em ausência de urgência.

5. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do E. Relator.

Vitória, 24 de junho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003437-28.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
UNIMED SUL CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA:
LORENNA PEREIRA BUENO

RELATORA:
DESA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro ao relatório.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo

interposto por
UNIMED SUL CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra r. decisão do ID 38213847 dos autos de origem, que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência e determinou a autorização e o custeio da realização de tratamento ortopédico com o fixador externo hexapodal, proferida pelo d. Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória, nos autos da “
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Antecipação de Tutela
” registrada sob o n.
5005768-08.2024.8.08.0024
, ajuizada por

LORENNA PEREIRA BUENO
em desfavor do Agravante.

Em contrarrazões, a parte agravada suscita a preliminar da perda superveniente do objeto do recurso. Considerando a precedência da matéria em relação ao mérito, passo ao exame da preliminar.

(PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR)

Conforme relatado, a agravada, em contrarrazões (id. 8234559), defende que houve perda superveniente do interesse de agir, sob o argumento de que já foi cumprida a liminar em discussão.

Sem razão em seus argumentos.

Calha
frisar que, o cumprimento da decisão liminar da ação principal não
acarreta
,
necessariamente
, na perda superveniente do objeto da ação, como aduz a parte recorrida.

Esse também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, como se observa no
REsp: 1725065 MG 2018/0017640-4. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR DO AUTOR. CUMPRIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. INEXISTÊNCIA DO EXAURIMENTO DO OBJETO DA AÇÃO. SÚMULA 83/STJ. 1.
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça está firmado no sentido de que o simples ato de cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão. Incidência da Súmula 83/STJ.
2. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com a atual orientação deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece reforma. 3. Recurso Especial não conhecido.
(STJ -REsp: 1725065 MG 2018/0017640-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/04/2018, T2-SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2018).

Embora a decisão liminar concedida em primeira instância tenha sido cumprida pela recorrente, o presente processo precisa ter seu mérito examinado, com análise da questão em cognição exauriente.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar suscitada.

É como voto.

Diante disso, conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, razão pela qual passo a análise do mérito.

(MÉRITO)

Conforme narrado, em razões (ID 7710877), a recorrente aduz, em síntese, que não há obrigação legal e/ou contratual em fornecer o tratamento requerido pela agravada, pois o procedimento solicitado não é fornecido, além de não ser o único capaz de solucionar o problema em questão, podendo ser substituído por outro semelhante que o plano fornece.

Sustentou a recorrente que há possibilidade de irreversibilidade do valor despendido para o tratamento da recorrida, pois esta é beneficiada pela gratuidade de justiça.

Alegou que não há urgência para o tratamento da paciente, haja vista esta não correr risco de vida.

A agravada apresentou contrarrazões no ID 8234551, pugnando pela manutenção da decisão agravada.

Pois bem. Ultrapassada a questão preliminar e adentrando o mérito, cinge-se a controvérsia acerca da obrigatoriedade de cobertura pelo plano de saúde no fornecimento do tratamento da recorrida com o
fixador externo hexapodal
, indicado pelo médico assistente da agravante.

Convém esclarecer que, por se tratar de decisão proferida em sede de tutela provisória,
a cognição está limitada pelo juízo exercido por ocasião do pronunciamento recorrido e, assim, não há razões para modificar o entendimento exposto pela Eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos na análise do pedido de efeito suspensivo (ID 7710877).

Insurge-se a parte agravante contra decisão que deferiu a tutela provisória de urgência e determinou o fornecimento do tratamento com o aparelho
fixador externo hexapodal
.

Verifico que a agravada, ora autora no processo de primeiro grau, sofreu acidente automobilístico no ano de 2019, que culminou com uma fratura em sua perna direita e, desde então, vem realizando tratamento para melhoras de seu quadro clínico.

Consta na exordial que, após diagnóstico de osteomielite, foi utilizado o fixador modelo circular Ilizarov por um ano, porém, foi necessário realizar novo procedimento cirúrgico para um alongamento ósseo, com a colocação de novo fixador Ilizarov.

Narra a agravada, ainda, que o médico assistente atestou que o fixador era inapropriado às suas necessidades por deixar a sua perna com um aspecto tortuoso, ocasião em que foi realizada nova cirurgia e uso de bota ortopédica, porém, sem êxito, o que culminou com o pedido de utilização do
fixador externo hexapodal
.

O plano de saúde agravante, por sua vez, negou o procedimento solicitado e indicou o fixador Ilizarov, com pinos tradicionais, sob o argumento de que inexistem características particulares na paciente para limitar o tipo de material a ser utilizado (id. 7711022).

Entretanto, extrai-se dos autos que a recorrida já utilizou o fixador indicado pelo plano em outras duas oportunidades (id. 39930528 dos autos de origem), não tendo obtido melhora em seu quadro clínico, questão esta não enfrentada no parecer da junta médica, tampouco abordada nas razões recursais.

Nota-se, ao menos por essa fase primitiva de cognição e pela devolutividade exigida no presente recurso, que a solicitação do material ocorreu como
ultima ratio
, após a realização de outras tentativas para melhora do quadro clínico da agravada, inclusive pelos métodos tradicionais indicados pela agravante.

Diante disso, nota-se que há uma divergência clínica entre médico e junta médica do plano Recorrente.

Nesse particular, considerando a inexistência de hierarquia entre os profissionais e em atenção ao fato de que o médico que acompanha a agravada tem melhor sapiência sobre o seu caso, não cabe ao plano de saúde impor a propedêutica a ser realizada no beneficiário, ainda que por voto de desempate por ele mesmo indicado.

Nesses casos, a
jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive deste Órgão Fracionário, entende no sentido de que deve prevalecer o laudo do médico assistente. A título de exemplo, veja-se:

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO.
DIVERGÊNCIA CLÍNICA. PARECER JUNTA MÉDICA. PREVALÊNCIA DO ENTENDIMENTO DO MÉDICO QUE ASSISTE A PACIENTE
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Apesar da manifestação da Junta Médica pela negativa de cobertura do procedimento de artrodese de coluna via anterior ou póstero lateral e igualmente pela negativa de cobertura do material/insumo cage clydeslade olif (OPME) indicado pelo médico assistente, nos termos do entendimento deste e. TJES, “
existindo cobertura do tratamento pretendido, a seguradora de saúde não está autorizada a fazer a escolha do método mais adequado para o tratamento do paciente, uma vez que tal escolha compete ao profissional que tem conhecimento técnico, de modo a não existir justificativa para a negativa de cobertura contratual nessa hipótese. Ao não autorizar determinado tipo de material inerente à execução do procedimento indicado como necessário à recuperação da paciente, a negativa acaba por infirmar o próprio objetivo do contrato, ferindo as expectativas criadas ao tempo da contratação. Precedentes do STJ.
”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 021190070884, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/03/2022, Data da Publicação no Diário: 20/04/2022)

2. Havendo divergência sobre o tema entre a junta médica do plano de saúde e o médico pessoal do paciente, deve prevalecer o entendimento deste.

Precedentes deste e. TJES.

3. Recurso conhecido e não provido. (TJES; AI 5003723-74.2022.8.08.0000; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 02/08/2022; DJES 10/08/2022)

[...] 4. A plausibilidade do direito milita em favor do agravado, porquanto em consonância com o entendimento firmado no âmbito deste TJES, no sentido de que
havendo divergência clínica entre o laudo do médico assistente do segurado e a junta médica do plano de saúde, aquele deve prevalecer.
5. Recurso improvido. Decisão agravada mantida. (TJES; AI 0022140-93.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 15/12/2020; DJES 15/01/2021)

Portanto, constato que o tratamento solicitado pela parte autora, ora recorrida, deve ser fornecido e custeado pelo plano de saúde, ora recorrente, vez que foi indicado por médico credenciado, e, diante da divergência entre junta médica do plano de saúde e médico assistente, o posicionamento deste Tribunal de Justiça é por manter a decisão do médico.

Quanto à alegação de que não há urgência no caso por alegada ausência de risco de vida da paciente, verifica-se pelo laudo acostado à exordial que o caso é urgente e que a paciente sofre de uma grave patologia (id. 38062587), que poderá agravar e resultar em demais complicações, caso não haja o tratamento adequado. Logo, não há que se falar em ausência de urgência.

Nesse sentido,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e mantenho a decisão agravada inalterada.

É como voto.

Leonardo Alvarenga da Fonseca

Desembargado Substituto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 24 a 28/06/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Sessão Virtual de 24/6/2024 a 28/6/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Des.ª Janete Vargas Simões